Tribunal: STF
Processo: RE 90928
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
INSTITUTO NACIONAL DO CINEMA - VENDA DE BOBINAS DE INGRESSOS. NÃO
FORAM OBJETO DE EXAME NA DECISÃO RECORRIDA OS ARTS 19 E E 153, PAR
29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO HAVENDO, ASSIM, O DEVIDO
PREQUESTIONAMENTO NECESSARIOS AO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. O
ACÓRDÃO TRAZIDO A COLAÇÃO COMO PARADIGMA E DO PRÓPRIO TRIBUNAL
RECORRIDO, O QUE O TORNA IMPRESTAVEL A COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO.